Tribunal: TJDFT
Processo: 0725838-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725838-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAUL MACALOS DE PAIVA EMBARGADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SAUL MACALÓS em face da decisão que teve como prejudicado o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a prolação da sentença nos autos originários (ID 13853005). O embargante afirma que, muito embora não tenha ocorrido a concessão do efeito suspensivo, o processo originário ainda aguarda informações do trânsito em julgado do presente recurso. Afirma, outrossim, a ocorrência da prolação da sentença tão-somente porque o Tribunal de Justiça não informou ao juízo a quo a interposição do agravo, conforme ordena o Código de Processo Civil. Requer o acolhimento dos embargos para que seja analisado o pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A propósito, o embargante sequer apontou a presença de omissão, contradição ou obscuridade, ao contrário, limitando-se apenas a defender a necessidade de analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, a via eleita não se presta a tal finalidade. A decisão ora recorrida apresenta-se bastante clara a respeito de restar prejudicado o agravo de instrumento, ante a prolação da sentença pelo juízo de origem, levando a perda do interesse recursal. Confira-se (ID 13853005): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAUL MACALOS DE PAIVA contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, nos autos da ação de conhecimento no 0726499-02.2019.8.07.0015, movida em desfavor da JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, determinou emenda à inicial. Ante a ausência de pedido liminar, o agravo foi recebido, instaurando-se o contraditório (ID 12932808). O agravante compareceu novamente aos autos, emendando o recurso a fim de requerer a concessão do efeito suspensivo (ID 13777820), alegando urgência, tendo em vista a possibilidade de extinção da ação originária. Em consulta ao Pje da primeira instância, verifica-se ter o processo de origem sido extinto, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pedido de efeito suspensivo e o descumprimento da ordem judicial em aditar a exordial. Assim, proferida a sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal”. A embargante, na verdade, não se conforma com a decisão que teve como prejudicado o presente recurso e, por via de embargos, almeja a sua reforma, o que se mostra incabível. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator